Tribunal: STF
Processo: ARE 1553086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado (artigo 157, §2º, II e 2º-A, do Código Penal) - Sentença de procedência com aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade - Recurso interposto pelo Ministério Público pela aplicação da medida de internação - Possibilidade - Gravidade do ato infracional cometido evidencia a necessidade da medida socioeducativa de internação - A primariedade dos adolescentes, embora relevante, não é uma salvaguarda contra medidas socioeducativas de internação, especialmente quando a gravidade do ato infracional e a necessidade de ressocialização e proteção dos jovens demandam uma intervenção estatal mais robusta - Condições pessoais desfavoráveis - Situação verificada que traz fundamentos de ordem concreta a autorizar a excepcional aplicação da medida mais gravosa, nos termos do §2º do artigo 122 do ECA - Imperioso o acompanhamento especializado e eficaz - Aplicação dos princípios da proteção integral e da primazia dos interesses dos adolescentes - Precedentes desta C. Câmara Especial - Sentença reformada - Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 3º, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nada obstante, as medidas aplicadas estão em descompasso com as circunstâncias que envolvem o caso e que, portanto, autorizam a sua modificação por outra mais rígida, a qual se revela mais adequada, uma vez que as circunstâncias acima descritas, de acordo com a prova produzida, mostram o envolvimento dos representados com o meio infracional, e a necessidade de afastá-los deste meio, com o fim de reeducação e ressocialização.



    (...)



    Em que pese a primariedade dos adolescentes, verifica-se que praticaram o ato infracional em apreço com grave ameaça e violência contra as vítimas, as abordando enquanto esperavam o sinal de trânsito indicar a luz verde, com a intenção de subtrair a motocicleta do casal, apenas porque tencionavam "dar uma voltinha no bairro", a revelar a situação de risco e vulnerabilidade a qual estão submetidos.



    Além disso, é de se destacar que além da gravidade da infração imputada, a aplicação de medida socioeducativa demanda a avaliação das condições psicossociais dos adolescentes em conflito com a lei, a fim de avaliar a mais adequada a ser aplicada, sempre com vistas ao alcance da ressocialização.



    A partir da análise dos Relatórios de Diagnósticos Polidimensionais elaborados em dezembro de 2023, quando da internação provisória, verifica-se a existência de condições desfavoráveis que sugerem a necessidade de aplicação de medida socioeducativa de internação aos adolescentes apelados.



    Quanto ao adolescente A. de S.R., a equipe multiprofissional concluiu que ele “(...) apresenta crítica pobre no que concerne ao ato infracional que lhe levou a privação da liberdade, bem como, nota-se que sua família necessita de auxílio junto a rede socioassistencial para poder se respaldar como referência e autoridade na vida do adolescente. Diante dos fatos acima elencados e tendo em vista contribuir com o processo de amadurecimento de A. o que acreditamos ser de suma importância para o adolescente assim como evidenciando que a prática de um ato infracional requer uma atenção não somente para o adolescente como para a própria família, analisamos serem as seguintes ações:



    - Encaminhamento para o CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) tendo como objetivo o fortalecimento da função protetiva da família, a potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e a prevenção de agravamento. Assim como, a fim de auxiliar tanto a família quanto o adolescente na construção de um novo projeto de vida para o mesmo.



    - Retomar seus estudos e direcionar o mesmo a cursos de profissionalização, estimulando e apoiando assim seu desenvolvimento pessoal e social, gerando oportunidades para a manifestação de suas potencialidades. (...)” (fl. 95).



    Nessa esteira, a medida socioeducativa de internação mostra-se justificada em face da complexidade do caso e da necessidade de afastamento do meio social para uma melhor avaliação e reestruturação das habilidades e deficiências do jovem. O objetivo é proporcionar uma reformulação cognitiva e comportamental, mediante ações pedagógicas e psicossociais, que o habilite a retornar ao convívio social de forma ética e produtiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente